Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO. DOSIMETRIA E REGIMENTO DE CUMPRIMENTO.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.

2 – Dirigir veículo sem permissão ou habilitação. Art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano). O réu dirigia o veículo motocicleta Suzuki Intruder 125, JHF9613/DF, sem estar habilitado para dirigir veículo automotor. Ao avistar a viatura da polícia acelerou e saiu em alta velocidade nas imediações onde havia aglomeração de pessoas.

3 – Delito de perigo concreto. O delito previsto no art. 309 do Código Penal é de perigo concreto (REsp 1688163 / RS 2017/0196629-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), que se aperfeiçoa com a atitude de imprimir fuga no alta velocidade e com os faróis do veículo apagados, por local em que há aglomeração de pedestres. Neste sentido, o TJDFT já reconheceu quando o agente tenta fugir dos policiais em alta velocidade (Acórdão n.1132153, 20171310033938APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 141/158).

4 – Autoria e materialidade. O conjunto probatório não deixa dúvida sobre a ocorrência dos fatos como narrado na denúncia, como indicam os depoimentos na fase da instrução, bem como o termo de apresentação e apreensão, que são provas consistentes. O fato de as testemunhas serem policiais não invalida a prova, pois não foi indicado qualquer circunstância pessoal que comprometa a imparcialidade dos seus depoimentos. Como já destacado nesta Turma, “o depoimento firme e consistente da testemunha policial, devidamente compromissada, que possui presunção de veracidade e não foi elidida pela defesa” (20180110264093APJ - (0026409-14.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

5 – Dosimetria e regime. A pena de sete meses fixada como base (cominada de 6 meses a um ano) mostra-se adequada às circunstancias do caso, como bem fundamentado (art. 59 do CP). O aumento de um mês pela reincidência, de igual forma não merece reparo. O regime é semi-aberto em face das restrições do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, assim como se confirma a impossibilidade de substituição pela reincidência (art. 44, CP) e de concessão do “sursis” (art. 77, CP). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.